Tribunal: TJES
Processo: 5009446-70.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009446-70.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DILSON ANTONIO LIMA ALVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. BIOMETRIA FACIAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por Dilson Antonio Lima Alves em face do Banco Pan S.A., objetivando a anulação de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, repetição do indébito e danos morais. O juízo de origem decretou a revelia da instituição financeira e julgou procedentes os pedidos. O banco apelou sustentando a existência de prova da contratação e nulidade da sentença por falta de análise do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia impõe automaticamente a procedência do pedido mesmo diante de provas documentais contrárias nos autos; (ii) determinar se a sentença padece de nulidade por
error in procedendo
ao não enfrentar argumentos e documentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia prevista no art. 344 do CPC gera presunção de veracidade apenas relativa (
iuris tantum
) das alegações de fato, não implicando necessariamente na procedência da demanda.

O efeito material da revelia deve ser afastado quando as alegações formuladas pelo autor estiverem em contradição com a prova constante dos autos, nos termos do inciso IV do art. 345 do CPC.

A existência de documentos como Cédula de Crédito Bancário com assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização e comprovante de transferência (TED) para a conta do autor constitui elemento probatório relevante que impede o julgamento automático com base na revelia.

A sentença que deixa de analisar provas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada incorre em vício de fundamentação, conforme o inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC, caracterizando
error in procedendo
.

O reconhecimento da nulidade impõe o retorno dos autos à origem para nova análise do conjunto probatório, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revelia induz presunção relativa de veracidade, devendo ser afastada quando houver nos autos elementos probatórios que contrariem as alegações do autor.

A sentença que aplica os efeitos da revelia sem examinar provas documentais relevantes padece de nulidade por falta de fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, IV, 371 e 489, § 1º, IV; Código Civil, art. 884.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009446-70.2024.8.08.0011

APELANTE
:
BANCO PAN S.A

APELADO
:
DILSON ANTONIO LIMA ALVES

JUIZ DE DIREITO: DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória movida por
DILSON ANTONIO LIMA ALVES
, reconheceu a revelia da instituição financeira e julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 355726277-5 e condenando o réu à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal),
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia devolvida ao exame deste Egrégio Sodalício cinge-se a verificar se a decretação da revelia autoriza, automaticamente, a procedência dos pedidos iniciais, mesmo diante de elementos probatórios constantes nos autos — como a comprovação de crédito em conta e biometria facial — que, ao menos, sugerem a contratação contestada, e se a sentença proferida padece de nulidade por error in procedendo ao não enfrentar as especificidades do caso concreto.

Eminentes Pares, analisando detidamente o caderno processual, vislumbro que a sentença vergastada merece ser cassada, acolhendo-se a pretensão recursal, pelas razões jurídicas que passo a expor.

É cediço que a revelia, prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil, induz a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Todavia, trata-se de presunção relativa (iuris tantum), e não absoluta (iure et de iure). O simples fato de o réu não ter contestado a ação no prazo legal, ou de ter apresentado defesa intempestiva, não implica, inexoravelmente, no julgamento de procedência da demanda.

O magistrado, como destinatário da prova e condutor do processo, tem o dever de analisar o conjunto probatório carreado aos autos, confrontando as alegações autorais com os documentos existentes, em observância ao princípio da verdade real e ao livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Nesse sentido, o artigo 345, inciso IV, do diploma processual civil é cristalino ao estabelecer que a revelia não produz seus efeitos materiais se "as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos".

No caso em apreço, observa-se que o juízo a quo prolatou sentença que se revela genérica, limitando-se a aplicar os efeitos materiais da revelia de forma automática, sem sopesar as nuances fáticas e as provas documentais que, ainda que juntadas em momento posterior ou em contestação considerada intempestiva, já integravam o acervo dos autos antes da prolação da sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira trouxe elementos robustos que colocam em xeque a verossimilhança das alegações autorais de desconhecimento da contratação. Destaco, especificamente: cédula de crédito bancário (id. 14028742): Contrato assinado eletronicamente, contendo os dados pessoais do autor; biometria facial: O banco apresentou registros de biometria facial capturada no momento da contratação, acompanhada de logs de geolocalização e IP, indicando a anuência do contratante; comprovante de transferência (TED): Há nos autos comprovante de transferência bancária via SPB (id. 14028742 - pág. 5), no valor de R$ 1.440,35, creditado diretamente na conta corrente de titularidade do autor junto à Caixa Econômica Federal (Ag. 2016, C/C 307360), mesma conta onde este percebe seus proventos.

Ora, a existência de prova documental aparentemente demonstra que o valor do empréstimo foi efetivamente disponibilizado e utilizado pelo consumidor constitui fato impeditivo ou extintivo do direito autoral que não pode ser ignorado pelo julgador, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do Código Civil).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revelia não afasta o dever do magistrado de examinar a plausibilidade do direito alegado em face das provas dos autos.

Ademais, ao proferir decisão que não enfrenta os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada — notadamente a prova do efetivo repasse do numerário ao autor e a biometria facial —, o magistrado incorre em vício de fundamentação, violando o artigo 489, § 1º, IV, do CPC. A sentença que se limita a decretar a revelia sem analisar o contexto probatório mínimo é, portanto, carente de fundamentação adequada às particularidades da causa.

Evidencia-se, assim, error in procedendo, consistente na ausência de análise crítica das provas colacionadas, o que impõe a anulação do julgado. Não se trata apenas de reformar a decisão (error in judicando), mas de reconhecer que a instrução processual e a análise dos fatos foram prematuramente encerradas ou ignoradas com base em uma aplicação absoluta e equivocada dos efeitos da revelia.

O juízo de origem deve, portanto, reexaminar a causa considerando a documentação apresentada, determinando, se necessário, a produção de outras provas a fim de decisões injustas baseadas em presunções elidíveis.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CASSAR A SENTENÇA
recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja proferido novo julgamento, com a devida apreciação de todo o conjunto probatório constante dos autos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, anulando a sentença proferida.